Tribunal: STF
Processo: ARE 1452433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO — EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019 — MUNICÍPIO DE OSASCO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. PROCESSO ADMINISTRATIVO — Desnecessidade de juntada aos autos da execução fiscal - Entendimento de que a juntada do processo administrativo que originou o débito fiscal aos autos da execução não é requisito indispensável e sua ausência não acarreta nulidade — Precedentes do STJ e desta C. Câmara. NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 — O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano — Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente — Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça — Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de préexecutividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, as certidões de dívida ativa preenchem todos os requisitos legais - Nulidade dos títulos executivos afastada. DOS LIMITES DAS MULTAS — O valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal — Multa que não possui caráter confiscatório — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO — FATO GERADOR — OCORRÊNCIA — Cobrança da taxa que está embasada na Lei Complementar Municipal nº 139/2005 (artigos 108 e 122) — Taxa em razão do exercício do poder de polícia — A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização — pela Administração Pública — Precedente deste E. Tribunal de Justiça analisando a taxa em questão referente ao mesmo Município. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 41.239,83) — HONORÁRIOS RECURSAIS — Majoração nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015 -— POSSIBILIDADE — Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo — Majoração em 1% (um por cento) — Honorários que passam a corresponder a 11% do valor atribuído à causa. Sentença mantida — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III, alínea “a”; 150, inciso IV; 155 inciso III; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente